Tribunal: STF
Processo: ARE 1582744
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE PACIENTE DE CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE MULTIVISCERAL NO JACKSON MEMORIAL HOSPITAL EM MIAMI - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, DAS DESPESAS DE SUA REMOÇÃO DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, VIA UTI AUTOMOTIVA E UTI AÉREA, E DAS DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE TAL PROCEDIMENTO ESTARIA DISPONÍVEL, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS BRASILEIROS E QUE INEXISTIRIA COMPROVAÇÃO DE QUE O INSUCESSO DO PROCEDIMENTO ANTERIOR REALIZADO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN DECORREU DA FALTA DE EXPERTISE DOS PROFISSIONAIS BRASILEIROS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRANSPLANTE MULTIVISCERAL A SER REALIZADO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MESMO PROCEDIMENTO REALIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
1. A questão posta nos autos diz respeito à realização de transplante múltiplo de órgãos no exterior, às custas do Poder Público. 
2. O direito à saúde é direito fundamental de dupla face, protegido no ordenamento jurídico brasileiro na condição de direito individual, enquanto corolário do direito à vida, e sob uma perspectiva coletiva, enquanto direito social, segundo os art. 5º, caput, e 6º, caput, e art. 196 da Constituição Federal. 
3. Ainda que no campo da definição de políticas públicas seja possível priorizar a tutela das necessidades coletivas, não se pode, com esse raciocínio, deixar de promover a guarda dos direitos fundamentais, especialmente no que concerne ao chamado mínimo existencial, quando não houver, por parte do Poder Público, o devido suprimento às necessidades básicas dos indivíduos. 
4. Na situação, em que pese a exigência de que o tratamento de saúde ofertado pelo Poder Público seja adequado e eficiente, sob pena de esvaziar-se o direito fundamental de acesso à saúde, importa salientar que o demandante já teve acesso à terapêutica pretendida no Brasil (transplante múltiplo de órgãos), buscando-se, por ora, a realização de mesma terapêutica no exterior. Pretende-se, em verdade, repetir o procedimento cirúrgico, o qual, frisa-se, é igual ao oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com um dos melhores e mais caros profissionais do mundo. 
5. A realização de tratamento médico no exterior, às custas do Poder Público, deve-se limitar às hipóteses em que não há oferecimento de tratamento equivalente em território nacional. Isto porque, conforme já mencionado, o direito constitucional de acesso à saúde compreende o fornecimento de tratamento adequado e eficiente, o que não se confunde com o acesso a um profissional ou a um hospital específico. Igualmente incabível, por consequência, a pretensão de custeio pelo Poder Público limitado às despesas burocráticas e de transporte do paciente até o estrangeiro, pois se situam foram do âmbito de proteção da norma constitucional. 
6. Inexiste qualquer comprovação de que o insucesso da cirurgia realizada junto ao Hospital Israelita Albert Einstein seja atribuído à falta de expertise dos profissionais brasileiros, já que em qualquer procedimento de transplante há intrínseca possibilidade de rejeição por órgãos por peculiaridades de cada paciente. 
7. Apelação improvida.” (Doc. 329, p. 5-6, destaquei) 

Os embargos de declaração opostos por Jonathan Aparecido dos Santos  (Doc. 334) foram desprovidos (Doc. 346).
Nas razões do apelo extremo, Jonathan Aparecido dos Santos  apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, 6º, caput, 23, inciso II, 196, 197, 198 e 199 da Constituição da República. Narra que “a presente ação foi proposta com a finalidade de (i) obrigar a União Federal a providenciar e custear todos os gastos relacionados à remoção do paciente Jonathan do Hospital Israelita Albert Einstein para o Jackson Memorial Hospital em Miami, disponibilizando transporte de UTI automotiva até o aeroporto e, posteriormente, UTI aérea, equipados com o necessário à manutenção da vida do autor durante a viagem, devendo a remoção ser realizada em relação ao Autor e um de seus representantes legais; (ii) obrigar a Bradesco Saúde e a União Federal, a providenciarem o pagamento dos valores exigidos pelo Jackson Memorial Hospital, garantindo o custeio das despesas do tratamento de transplante multivisceral, bem como procedimentos e tratamentos decorrentes destes, inclusive eventual internação em Home Care, devendo providenciar a adequada instalação do representante, acompanhante do paciente dentro das dependências do nosocômio, ou em residência próxima ao hospital, sempre de acordo com as orientações e prescrições médicas; (iii) compelir a Bradesco Saúde e a União Federal a providenciarem todas as medidas burocráticas para o cumprimento das medidas aqui pleiteadas, inclusive firmando todos os documentos e contratos necessários para fins de remoção e internação do Jovem Jonathan para sua transferência para o Jackson Memorial Hospital; (iv) com relação aos itens ii) e iii), pleiteou-se que a condenação da Bradesco Saúde a proceder o pagamento das despesas médicas e hospitalares de todo tratamento a ser realizado pelo paciente Jonathan, pela equipe médica do Jackson Memorial Hospital, diretamente ao referido nosocômio, até alta definitiva, nos valores que seriam pagos pela Seguradora, caso o paciente continuasse internado e realizasse todo o referido tratamento no Hospital Israelita Albert Einstein, devendo a diferença dos valores ser custeada pela União Federal” (Doc. 351, p. 2-3). Sustenta que o Tribunal de origem, ao negar provimento à sua apelação, descurou do fato de que “o transplante multivisceral realizado em território nacional não teve êxito, colocando inclusive, em risco a integridade física e a vida do paciente”, por isso, “considerando que um dos fundamentos do v. acórdão para negar provimento ao apelo refere-se à obrigatoriedade de realização de tratamento médico no exterior, às custas do Poder Público ‘às hipóteses em que não há oferecimento de tratamento equivalente em território nacional’, a correta solução seria a cobertura do tratamento perante o Jackson Memorial Hospital (Miami)”, porquanto “não se trata de idêntico procedimento de transplante multivisceral a que o Sr. Jonathan foi submetido, mas sim um retransplante multivisceral, ‘em razão de perda imunológica de todo o intestino delgado transplantado associada à doença hepática avançada irreversível secundária à nutrição parenteral’ conforme detalhado em relatório médico colacionado aos autos” (Doc. 351, p. 8). Alega, dessa forma, que “a realização do tratamento no exterior, perante o Jackson Memorial Hospital (Miami) revela-se a única forma para a efetivação dos direitos fundamentais do Recorrente, garantindo-lhe o direito à saúde e, consequentemente, da dignidade humana”, tendo em vista que “é portador de grave doença congênita, decorrente de má-formação na região abdominal, sendo tratado de maneira cirúrgica, ainda recém-nascido”, e “sofreu intercorrências em 2017, sendo inicialmente diagnosticado com abdome agudo, posterior com necrose total do intestino, evoluindo para Síndrome do Intestino Curto, cujo único tratamento curativo existente é a realização do Transplante Multivisceral de órgãos”, certo que, “em abril de 2018, após a realização de todo o procedimento burocrático e médico para realizar de um transplante no Brasil, recebeu a notícia da disponibilidade de um doador, sendo realizada a cirurgia em 12/04/2018” (Doc. 351, p. 8). Acresce que, “apesar de ter sido um procedimento cirúrgico sem intercorrências, o intestino transplantado não apresentou funcionalidade, conforme descrito em uma das passagens da evolução médica prontuário”, mesmo assim “os médicos prosseguiram o acompanhamento e evolução do paciente, para aferir se haveria aceitação do intestino, porém, infelizmente houve rejeição do órgão ao tratamento medicamentoso ministrado” e, “em 18/07/2018, o paciente foi submetido a cirurgia para retirada do intestino, e desde então foi colocado novamente na fila de transplantes” (Doc. 351, p. 9). Assevera que “o retransplante discutido nestes autos é um procedimento cirúrgico raro, muito delicado e de altíssimo risco, de maneira que não pode ser inserido em qualquer contexto de outros tratamentos”, razão  pela qual “a mera existência de hospitais cadastrados para realizar o tipo de cirurgia necessitado pelo paciente Jonathan, de forma alguma, torna a realização do referido procedimento seguro, eis que se trata de uma mera autorização formal, sem que esteja comprovado que os médicos das referidas equipes possuem experiência necessária para nesse tipo de cirurgia” (Doc. 351, p. 9). Defende que “restam claros os motivos pelos quais foi necessária a busca da tutela jurisdicional para a realização do tratamento no exterior, tendo em vista que, além de ter sido submetido a transplante multivisceral, que restou fracassado, não há equipe médica especializada para a realização de (re)transplante multivisceral”, certo que “o Jackson Memorial Hospital lidera o número de transplantes realizados nos Estados Unidos” (Doc. 351, p. 9). Pontua que, “diante da expertise dos médicos norte-americanos, cirurgiões brasileiros que atuam nos Estados Unidos fizeram um intercâmbio com médicos no Rio de Janeiro para aperfeiçoar as técnicas do chamado transplante multivisceral”, o que “denota que os médicos brasileiros não possuem experiência necessária para tipo de cirurgia, por se tratar de um procedimento raríssimo e extrema complexidade” (Doc. 351, p. 10). Discorre que “os dados estatísticos dos procedimentos realizados Jackson Memorial Hospital (Miami) em comparação com a estatística dos hospitais brasileiros, que são suficientes para demonstrar que hospitais e profissionais médicos brasileiros não possuem condições de realizar o procedimento cirúrgico de transplante multivisceral no Menor Jonathan, com a necessária segurança e eficácia, ante a falta de experiência dos referidos profissionais”, certo que “a maior probabilidade de êxito na realização de intervenção cirúrgica de alta complexidade, em um determinado nosocômio, refere-se à capacitação das equipes de cirurgiões para realizar tais tratamentos, notadamente a experiência prática necessária para que seja realizado da maneira mais adequada, visando o sucesso do transplante e a sobrevida dos pacientes” (Doc. 351, p. 10). Afirma que, “no caso do Hospital Albert Einstein, os dados levantados pelo médico Dr. Rodrigo Vianna, chefe do departamento de Transplantes Gastrointestinais, foram realizados apenas 11 transplantes de múltiplos órgãos em âmbito nacional, dos quais somente 4 tiveram um bom prognóstico por enquanto, sendo que dos 7 casos de insucesso, ocorreram 5 óbitos, uma rejeição grave e uma perda de enxerto” (Doc. 351, p. 10). Ressalta que “o único tratamento existente capaz de salvaguardar a saúde e a vida do paciente não está disponível de maneira segura e adequada em território nacional, por toda essa questão cultural e social, que impede o desenvolvimento de tais técnicas em nosso país” (Doc. 352, p. 11). Salienta que, “por outro lado, no que se refere aos dados estatísticos de todos os casos de transplante multivisceral realizados no Jackson Memorial Hospital, o item ‘C.Informações de Transplante.’, mais especificamente na Tabela C9D, contém os dados de Sobrevivência Pediátrica em Transplante Multiviscerais e de Intestino Isolado, nos anos de 2016, 2017 e 2018” (Doc. 352, p. 11). Realça que, “em um período de três anos, o Jackson Memorial Hospital realizou um total de 22 (vinte e duas) cirurgias de transplante de intestino, sendo que deste total, apenas aproximadamente 10% dos casos ocorreram óbitos ou tiveram rejeição dos órgãos” (Doc. 351, p. 12). Acentua que, “considerando que o paciente Jonathan já se submeteu à inexitoso transplante multivisceral nas dependências do Hospital Albert Einstein, forçoso concluir que o insucesso do referido procedimento cirúrgico se deu em razão da falta de expertise médica para intervenção cirúrgica de altíssimo complexidade”, e “os dados estatísticos demonstram de maneira incontestável que as chances de um bom prognóstico na realização da cirurgia em território nacional são praticamente inexistentes, ao passo que, no Jackson Memorial Hospital em Miami, são de cerca de 90%”, motivo pelo qual “o pleito formulado está fundado em fatos comprovados por dados estatísticos e científicos que evidenciam o direito postulado na presente demanda” (Doc. 351, p. 12). Registra que “a solução dada à lide não pode prevalecer sem enfrentamento dessas questões, notadamente porque o Recorrente demonstrou que o tratamento necessário para salvaguardar a sua vida e saúde não está disponível, de maneira segura e adequada, em território nacional, de maneira que a realização do tratamento no exterior é dever do Estado” (Doc. 352, p. 15). Argumenta que “não se verifica ofensa à isonomia fornecer prestações dirigidas à promoção da saúde do Sr. Jonathan, que já foi submetido à realização de transplante de estômago, fígado, pâncreas, duodeno, delgado, cólon direito e transverso perante o Hospital Albert Einstein, mas não foi bem-sucedido, pois foi necessária a retirada do intestino”, o que demonstraria que “o paciente retirou, em vão, diversos órgãos próprios que estavam funcionando normalmente, pois estes tiveram de ser transplantados junto com o intestino” (Doc. 352, p. 15). Esclarece que “já possui uma ação judicial prévia, na qual há uma condenação para a Bradesco Saúde cobrir e custear todo o tratamento realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, no qual foi formulado pedido para que a Seguradora arque com todas as despesas médicas e hospitalares do tratamento no Jackson Memorial Hospital, no exato montante que seria pago para o nosocômio em que ele se encontra internado, de maneira que a União terá apenas que custear os valores remanescentes” (Doc. 352, p. 20). Acrescenta que ”restou pleiteado que a União Federal providencie e custeie todos os gastos relacionados à remoção do paciente do Hospital Israelita Albert Einstein, para o Jackson Memorial Hospital em Miami”, dessa forma, “o ônus do custeio do tratamento não será exclusivo do Poder Público, sendo sua responsabilidade, perante o caso dos autos, apenas residual, frente ao pedido de que custeie apenas as despesas necessárias que extrapolam a cobertura do Seguro Saúde do qual o Recorrente é beneficiário” (Doc. 352, p. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o v. acórdão recorrido para acolher e julgar procedente a demanda, para que a Recorrida seja obrigada a custear a intervenção cirúrgica e tratamento perante o Jackson Memorial Hospital (Miami), nos termos da Exordial” (Doc. 351, p. 20).
Bradesco Saúde S/A e a União apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 363 e 366). 
A Vice-Presidência do Tribunal de Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 283 e 286 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 370, p. 6-16). Irresignado, Jonathan Aparecido dos Santos interpôs o presente agravo (Doc. 374). 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou: 

“A questão posta nos autos diz respeito à realização de transplante múltiplo de órgãos no exterior, às custas do Poder Público. 
O direito à saúde é direito fundamental de dupla face, protegido no ordenamento jurídico brasileiro na condição de direito individual, enquanto corolário do direito à vida, e sob uma perspectiva coletiva, enquanto direito social, segundo os art. 5º, caput, e 6º, caput, e art. 196 da Constituição Federal. 
Assim, ainda que no campo da definição de políticas públicas seja possível priorizar a tutela das necessidades coletivas, não se pode, com esse raciocínio, deixar de promover a guarda dos direitos fundamentais, especialmente no que concerne ao chamado mínimo existencial, quando não houver, por parte do Poder Público, o devido suprimento às necessidades básicas dos indivíduos. 
Na situação, em que pese a exigência de que o tratamento de saúde ofertado pelo Poder Público seja adequado e eficiente, sob pena de esvaziar-se o direito fundamental de acesso à saúde, importa salientar que o demandante já teve acesso à terapêutica pretendida no Brasil (transplante múltiplo de órgãos), buscando-se, por ora, a realização de mesma terapêutica no exterior. Pretende-se, em verdade, repetir o procedimento cirúrgico, o qual, frisa-se, é igual ao oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com um dos melhores e mais caros profissionais do mundo. 
A realização de tratamento médico no exterior, às custas do Poder Público, deve-se limitar às hipóteses em que não há oferecimento de tratamento equivalente em território nacional. Isto porque, conforme já mencionado, o direito constitucional de acesso à saúde compreende o fornecimento de tratamento adequado e eficiente, o que não se confunde com o acesso a um profissional ou a um hospital específico.
 Por consequência, igualmente incabível a pretensão de custeio pelo Poder Público limitado às despesas burocráticas e de transporte do paciente até o estrangeiro, pois se situam foram do âmbito de proteção da norma constitucional. 
Ademais, inexiste qualquer comprovação de que o insucesso da cirurgia realizada junto ao Hospital Israelita Albert Einstein seja atribuído à falta de expertise dos profissionais brasileiros, já que em qualquer procedimento de transplante há intrínseca possibilidade de rejeição por órgãos por peculiaridades de cada paciente.
 Observa-se, nesse sentido, o precedente desta E. Corte: 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRANSPLANTE MULTIVISCERAL A SER REALIZADO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MESMO PROCEDIMENTO REALIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
 1. A questão posta nos autos diz respeito à realização de transplante múltiplo de órgãos no exterior, às custas do Poder Público. 
2. É sabido que o direito fundamental à saúde constrói-se, além do aspecto coletivo, como direito subjetivo de cada indivíduo, cabendo ao Estado, obedecidas as balizas legais e constitucionais, oportunizar o acesso a tratamentos médicos mesmo em âmbito individual. 
3. Ainda que no campo da definição de políticas públicas seja possível priorizar a tutela das necessidades coletivas, não se pode, com esse raciocínio, deixar de promover a guarda dos direitos fundamentais, especialmente no que concerne ao chamado mínimo existencial, quando não houver, por parte do Poder Público, o devido suprimento às necessidades básicas do indivíduo. 
4. No caso dos autos, é importante salientar que, conforme demonstrado pela União Federal (Nota Informativa nº 1-SEI/2017- CGSNT/DAET/SAS/MS – ID 149178628), existem, no Brasil, ao menos três instituições autorizadas pelo Ministério da Saúde e consideradas aptas a realizar transplante multivisceral, quais sejam: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC/USP), Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Sírio Libanês, em parceria com o Sistema Único de Saúde – SUS. 
5. A demandante, contudo, não se submeteu a qualquer tentativa de realização de transplante multivisceral junto às instituições supramencionadas. Busca-se, em verdade, realizar, de imediato, o procedimento cirúrgico, o qual, frisa-se, é o mesmo oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com um dos melhores e mais caros profissionais do mundo. 
6. Verifica-se também que inexiste lastro probatório acerca da falta de perícia dos profissionais brasileiros por ocasião dos transplantes multiviscerais realizados em território nacional, assim como não há demonstração da imprescindibilidade, ou garantia da eficácia, da realização do mesmo procedimento no exterior.
7. Acrescenta-se que, conforme informado pela União Federal (ID 170740687), desde 02.11.2020, a recorrida vem sendo assistida pelo Sistema Único de Saúde – SUS, por meio de equipe de reabilitação intestinal e Transplante de Intestino Delgado (TID) e Transplante Multivisceral (TMV) do Hospital Sírio Libanês, o qual já está formalmente autorizado e habilitado a realizar o procedimento em questão. 
8. Entende-se, portanto, que a realização de tratamento médico no exterior, às custas do Poder Público, deve-se limitar às hipóteses em que não há oferecimento de tratamento equivalente em território brasileiro. Isto porque o direito fundamental de acesso à saúde, como já dito, compreende o fornecimento de tratamento adequado e eficiente, o que não se confunde com o acesso a um profissional ou a um hospital específico. 
9. Agravo de instrumento provido. 
(TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026894-05.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 08/10/2021, Intimação via sistema DATA: 13/10/2021) 
Por fim, considerando-se que os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo, e que a apelação interposta não legrou êxito em alterar a decisão recorrida, majora-se a verba honorária em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade de justiça. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação.” (Doc. 329, p. 3-5, destaquei)

Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente